Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-79.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002400-79.2016.8.11.0022
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME
RECORRIDO: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71074990) interposto por ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57982952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECLARADA PRESCRITA - OCORRÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL - PRECRIÇÃO DECENAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ARTIGO 205) - INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - SUCESSÃO PROCESSUAL - ARTIGO 109 DO CPC/15 – ANUENCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ARREPENDIMENTO - PRECLUSÃO - ARTIGO 200 DO CPC/15 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação possessória, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil/2002. (REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004).
O prazo prescricional para ajuizar ação de reintegração de posse tem início na data do esbulho, que no caso, foi considerado pelo próprio autor a data do ajuizamento da ação de usucapião.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, exceto se a parte contrária concordar. Inteligência do artigo 190 do CPC/15.
Havendo concordância da alteração processual, eventual arrependimento posterior restará precluso, uma vez que quando consumado o ato processual, extingue-se o poder para eventuais correções ou o poder de refazê-lo. Inteligência do artigo 200 do CPC/15.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002400-79.2016.8.11.0022, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 58143483), estes foram rejeitados no acórdão id 67371456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BAMERINDUS DO BRASIL S/A) e ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA – ME, contra a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse e Indenização Por Perdas e Danos No 2400-79.2016.8.11.002 – Código no 58853, ajuizada contra EVERSON DALLA VECHIA MARTINS, que acolheu a preliminar de prescrição e julgou o processo extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso apenas para admitir a substituição do polo ativo pela ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA, mantendo os demais itens do julgado.
A Recorrente alega violação ao artigo 18, “a” e “e”, da Lei n. 6.024/74, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição.
Suscita afronta ao artigo 189 do Código Civil, sob a assertiva de que ação de reintegração de posse não está prescrita, posto que o prazo prescricional inicia -se da ciência do esbulho e não da data do fato.
Recurso tempestivo (id 41392996) e preparado (id 71753475).
Contrarrazões no id 75199464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 18, “a” e “e”, da Lei n. 6.024/74, além de divergência jurisprudencial, a Recorrente assevera que que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no caso é inaplicável o disposto no artigo 18, alínea “e”, da Lei 6.024/74, por inexistir qualquer relação obrigacional entre o embargado e seu antecessor possessório, e o embargante e seu antecessor dominial, sendo a situação jurídica disputada com base em direitos pessoais e reais, que afastam a incidência da disposição legal de interpretação restritiva”. (id 67371456 - p. 21-22).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a não aplicação do art. 18 da Lei n. 6.024/74, em razão de a prescrição, no caso concreto, referir-se a direito pessoal e real da instituição liquidanda, havendo, pois, fluência normal dos lapsos previstos em lei.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 189 do CC, está amparada na assertiva de que a ação de reintegração de posse não está prescrita, posto que o prazo prescricional inicia-se da ciência do esbulho e não da data do fato.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) o próprio autor considerou tanto o esbulho quanto a data do esbulho da posse como sendo o da data ajuizamento da ação de usucapião, que se deu em 24/10/2006. Desta forma, iniciando-se o prazo prescricional em 24/10/2006, o autor da ação possessória teria até o dia 23/10/2016 para distribuir a presente ação, todavia, o fez em 01/12/2016, conforme ID no 30050963, portanto, fora do prazo prescricional”. (id 57982952 - p. 11)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 189, 192, 197 AO 204 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. O Tribunal a quo, no acórdão impugnado, apreciou fundamentadamente a controvérsia acerca da prescrição bem como quanto à prescrição intercorrente e analisou os marcos temporais, interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, tendo apontado as razões de seu convencimento, que se fundou no Decreto n.
20.910/1932 e nas Súmulas 85 do STJ e 150 do STF, não se vislumbrando, na espécie, nenhuma ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
3. As instâncias ordinárias não debateram os arts. 189, 192 e 197 ao 204 do Código Civil, como bem observado na decisão monocrática, o que demonstra carência do requisito constitucional do prequestionamento. Aplica-se a Súmula 211 do STJ.
4. O Tribunal de origem decidiu pela não configuração da prescrição ou da prescrição intercorrente baseando-se em elementos fáticos, o que obsta a análise em sede de recurso especial, por aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 810.173/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 07/12/2017). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.